Tribunal: TJMT
Processo: 1083811-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083811-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UENIO CRISPIN DOS SANTOS - CPF: 018.167.261-84 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Uenio Crispin dos Santos contra acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado anteriormente interposto e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores transferidos via PIX e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude praticada por terceiro por meio do aplicativo WhatsApp, nos termos do voto do Relator.

O embargante afirma existir omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando ausência de enfrentamento quanto à alegação de falha na segurança dos serviços prestados pelas empresas rés diante do uso do suposto número original do empregador, aos efeitos da revelia da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao dever de inversão do ônus da prova e à análise da conduta do consumidor sob o argumento de que não houve ato voluntário, mas indução fraudulenta. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no ID 322358885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1083811-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Uenio Crispin dos Santos

Embargado(s):

Tim Celular S/A

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou com suficiência e coerência todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

A alegação de que teria havido omissão quanto à análise da natureza da fraude, à inexistência de culpa do consumidor e à falha de segurança imputável às empresas rés não encontra respaldo, pois o colegiado fundamentou expressamente que não há nos autos prova técnica de clonagem de linha telefônica ou falha sistêmica nos serviços prestados pela TIM ou pelo Facebook, ressaltando que o número utilizado na fraude não está registrado em nome do empregador mencionado na inicial, mas sim em nome de terceiro estranho à lide, circunstância que fragiliza a tese de violação atribuída às fornecedoras de serviços.

A referência ao uso do suposto número original, embora reproduzida nos embargos, não se sustenta diante da ausência de elementos técnicos capazes de demonstrar
sim swap
, acesso indevido ao chip, falha no controle de autenticação do aplicativo ou qualquer mecanismo que vincule os sistemas das rés ao evento lesivo. Nesse ponto, o acórdão embargado já reconheceu que a fraude decorreu de conduta de terceiro, caracterizando fortuito externo, hipótese que afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC quando não demonstrado nexo causal.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à revelia do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda ou à inversão do ônus da prova.

O acórdão expressamente consignou que, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, a revelia não implica presunção absoluta de veracidade, cabendo ao julgador valorar livremente as provas existentes nos autos.

Ademais, ainda que possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal medida não exime a parte autora de demonstrar ao menos o lastro mínimo probatório, especialmente quando a tese de responsabilidade técnica se fundamenta em alegações que não encontram correspondência documental ou técnica nos autos.

A alegação de que o acórdão teria presumido culpa exclusiva do consumidor sem fundamentação adequada também não procede. A decisão foi clara ao reconhecer que as transferências foram realizadas voluntariamente, motivadas por abordagem fraudulenta e sem relação com eventual falha do serviço das rés, o que, aliado à inexistência de comprovação técnica de vulnerabilidade do sistema, afasta a responsabilidade civil requerida.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025